Tribunal: STF
Processo: Rcl 64702
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Jurandir Rodrigues Gomes contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - TRT9 no Processo 0000735-81.2017.5.09.0092, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do Tema 725/RG.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado deixou de observar “a tese fixada no Tema 725 desta Suprema Corte”. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Argumenta que:



     “[...] o Reclamante foi contratado pela Reclamada Deina Transportes para prestar seus serviços em favor da Reclamada Averama, não tendo recebido seus haveres trabalhistas em virtude da ausência da aplicação do Tema 725 do STF.



    Assim, não resta alternativa ao Reclamante, senão vir ao Judiciário buscar a correta aplicação do Tema 725 do STF, com a consequente condenação da Reclamada Averama ao pagamento de forma subsidiária das verbas deferidas em favor do Reclamante.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Prossegue afirmando que:  



    “A manutenção do acórdão proferido pelo TST contraria a dignidade da pessoa humana, uma vez que realizado o trabalho pelo Reclamante, mas não reconhecida a responsabilidade subsidiária da Reclamada Averama, implica na banalização do trabalho prestado nas relações idênticas ao dos autos.” (doc. eletrônico 1, p. 18). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja dada:  



    “[...] TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, como medida adequada à solução da controvérsia, nos moldes do artigo 992 do CPC, para fins de aplicação do Tema 725 desta e. Suprema Corte, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da Reclamada Averama; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 292).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     



    A reclamação não deve ser conhecida, pois a decisão reclamada transitou em julgado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante na presente ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 13/12/2023. 



    Observo, entretanto, que esta ação reclamatória somente foi recebida no Supremo Tribunal Federal em 18/12/2023 (doc. eletrônico 36). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, o enunciado da Súmula 734/STF: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



     Seguindo esta mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



     2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



     3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023). 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 



     2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 



     3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 



     4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 



     5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/10/2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2023)



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator